Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702869-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FIGUEIREDO FERREIRA AGRAVADO: S. C. N. F., I. C. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA CORREA NASSER SILVA DESPACHO Intime- se também o Ministério Público, tendo em vista o interesse de incapaz, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 14:02:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora